Tribunal: TJSP
Processo: 2048256-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DOS DADOS DO AUTOR DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES DEFERIDA
- Agravo de instrumento - Irresignação contra decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida com o objetivo de determinar a suspensão da inscrição dos dados do autor agravado dos cadastros de inadimplentes – Presente a

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DOS DADOS DO AUTOR DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES DEFERIDA
- Agravo de instrumento - Irresignação contra decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida com o objetivo de determinar a suspensão da inscrição dos dados do autor agravado dos cadastros de inadimplentes – Presente a verossimilhança nos documentos apresentados pelo agravado que autoriza a manutenção da decisão recorrida.
- A aplicação da multa somente ocorrerá em eventual descumprimento da decisão judicial pelo agravante e sua irresignação apenas demonstra sua intenção em descumprir a ordem – O valor da multa diária (R$ 500,00) limitado a R$ 30.000,00 foi arbitrado de modo adequado, considerada a finalidade e a condição das partes.

Recurso não provido.